Tribunal: CARF
Processo: 10925.904176/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.904176/2013-97
ACÓRDÃO
3001-004.016 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
PARATI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
A verificação de que a abordagem realizada pela redação do acórdão
ensejou obscuridade possibilita a oposição e conhecimentos de embargos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Não há contradição quando a razão de decidir está na ausência de prova
que determine de forma adequada, o contato físico ou o desgaste no
processo produtivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração, acolhendo a tomada de créditos relativos a todas as
correias transportadoras, esclarecendo a questão.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.016 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904176/2013-97
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Fabiana
Francisco (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda,
Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração conhecidos em relação à:
- Obscuridade Quanto ao Direito de Crédito Sobre Correias Transportadoras;
- Contradição Quanto aos Requisitos para a Apropriação de Crédito de IPI –
Contato Direito e Desgaste com a Produção.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Mérito.
2.1 Obscuridade Quanto ao Direito de Crédito Sobre Correias Transportadoras.
Argui a embargante que o acórdão não teria enfrentado de forma clara o suficiente
a questão envolvendo as demais correias transportadoras, além daquelas numericamente
pontadas na decisão. De fato, assiste razão à embargante, pois ao ponto em que algumas dessas
correias transportadoras foram abordadas de forma individualizada, outras não foram
mencionadas, o que abriu viés de obscuridade.
Enfrentando a matéria de forma a afastar essa obscuridade, a decisão pretendida
tinha como alcance todas as correias transportadoras aplicadas no processo industrial da empresa
recorrente, inclusive processos marginais.
2.2 Contradição Quanto aos Requisitos para a Apropriação de Crédito de IPI –
Contato Direito e Desgaste com a Produção.
A embargante argui, nesse tópico, a existência de contradição, uma vez que não
teria o julgador aplicado os mesmos parâmetros de julgamento para todas as situações que
seriam, segundo o recorrente, similares. Aqui não há razão ao recorrente.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.016 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904176/2013-97
3
Não se trata de não aplicação das mesmas razões, mas de, aplicando as mesmas
razões, não se deparar com elementos de prova que, de forma suficiente, pudesse verificar essa a
efetiva aplicação com desgaste por contato direito ou indireto. Tais elementos se demonstraram,
a esse Conselheiro, como integrantes (partes e peças) mais gerais e dissociadas do conceito de
intermediários para os fins mais restritos de IPI.
Nessa esteira, dou provimento parcial aos embargos para afastar a obscuridade
apontada e esclarecer que o direito ao creditamento de IPI é sobre todas as correias
transportadoras.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 452
DF CARF MF
Original